Tribunal: TJMMG
Processo: 2000274-63.2024.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo n. 2000274-63.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/02/2026 Publicação: 09/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE “MISTO” (ART. 1.030 E ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de aplicação do Tema 660 da repercussão geral do STF e de incidência das Súmulas 279, 282 e 356 também do STF. 2. O agravante sustentou que o recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, apontando violação direta aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Carta Magna. 3. Em síntese, defendeu: (i) a nulidade por cerceamento de defesa, em razão de audiência realizada sem a presença do acusado, apesar de justificativa médica; (ii) a nulidade pela não realização do interrogatório; e (iii) a violação ao devido processo legal substancial, pelo indeferimento de incidente de insanidade mental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário deve ser reformada, diante da alegação de violação direta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 5. Examina-se, ainda, se a controvérsia envolve ofensa constitucional direta ou se depende de reinterpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice do Tema 660 e da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6. A decisão agravada reconheceu possuir natureza híbrida, esclarecendo que, em hipóteses dessa natureza, cabe agravo interno quanto ao capítulo decidido sob repercussão geral (art. 1.030, §2º, do CPC) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) quanto ao remanescente. 7. No caso, a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tal como sustentada, demanda exame prévio de normas infraconstitucionais (CPM, CPPM e CPP), incidindo a orientação do STF no Tema 660. 8. As nulidades apontadas (ausência do acusado em audiência de proposta de suspensão condicional do processo, ausência de interrogatório e indeferimento do incidente de insanidade mental) foram analisadas pelas instâncias ordinárias, as quais afastaram a ocorrência de prejuízo e reconheceram que a defesa técnica esteve presente nos atos, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief. 9. Concluiu-se que eventual reforma das conclusões adotadas demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à matéria alcançada pelo Tema 660 do STF. Tese de julgamento: “Não merece provimento o agravo interno quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal exige prévia análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório, incidindo o Tema 660 de repercussão geral e o óbice da Súmula 279 do STF.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Gilvan Pereira da Costa contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, negando-lhe seguimento sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 51). Narra o agravante que a decisão agravada foi proferida nos autos da Apelação originária n. 2000274-63.2024.9.13.0002, por meio da qual se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO buscava o processamento de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), em razão de supostas violações diretas aos arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CR. Sustenta que o agravo interno é o meio recursal adequado, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), e que foi interposto de forma tempestiva, considerando-se o prazo legal de quinze dias, bem como a contagem em dobro assegurada à Defensoria Pública. No mérito, sustenta que houve equívoco material na aplicação do Tema n. 660, porquanto o caso concreto não versa sobre mera reinterpretação de normas infraconstitucionais. Afirma que o recurso extraordinário deduz questões constitucionais primárias, relacionadas à violação direta dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se tratando de ofensa reflexa. Alega que a controvérsia possui relevância jurídica e social, na medida em que envolve a observância de direitos e garantias fundamentais no âmbito do processo penal, com potencial impacto sobre inúmeros jurisdicionados submetidos a persecuções penais sem a estrita observância das garantias constitucionais. Argumenta que a inobservância desses princípios compromete o Estado Democrático de Direito, razão pela qual a matéria merece apreciação pela Suprema Corte. O agravante desenvolve a tese de distinção (distinguishing) em relação ao Tema n. 660 da repercussão geral, destacando que, diversamente da hipótese ali julgada, o presente caso envolve cerceamento de defesa estruturante, consubstanciado na realização de audiência sem a presença do acusado, apesar de justificativa médica apresentada, com a consequente preclusão de ato essencial da autodefesa, notadamente o interrogatório. Acrescenta, ainda, a alegada violação ao devido processo legal substancial, decorrente do indeferimento imotivado de incidente de insanidade mental, não obstante a existência de laudos e histórico psiquiátrico aptos a justificar a instauração do incidente. Sustenta, por fim, que tais circunstâncias evidenciam afronta direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da CR, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, afastando a incidência do Tema n. 660 e demonstrando a natureza eminentemente constitucional da controvérsia, passível de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, o agravante requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com a consequente determinação de sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente para julgamento, com o provimento do agravo e a reforma do acórdão nos termos da argumentação expendida nas razões do recurso extraordinário. O Parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo interno interposto por Gilvan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Pereira da Costa (evento 57 - AGRAVINT3), com a consequente integral manutenção da r. decisão do evento 51 (evento 62 – OUT1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Eméritos julgadores, por manter a decisão agravada e diante da ausência de retratação, determinei a remessa dos autos para convocação de sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do STF. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações da defesa, a ascensão do recurso é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que a colenda Segunda Câmara deste Tribunal castrense rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento à apelação da defesa, com base nos seguintes fundamentos: [...] O acórdão dos embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente apresenta os seguintes fundamentos: [...] Pela leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, verifica-se que a alegada violação aos dispositivos citados – artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e LVII, ambos da CR – não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, de modo que o presente recurso carece do necessário prequestionamento explícito, o qual é indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. In verbis: Súmula n. 282 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 do STF O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 405, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento, consistente na ausência de manifestação expressa sobre a alegação trazida no recurso especial no acórdão proferido pela instância de origem, impede a apreciação do recurso pelas instâncias superiores. 2. Sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial quando não atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 256 do STF e 211 do STJ. 3. A decisão agravada não merece reparo, pois os argumentos relativos à aplicação do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal não foram prequestionados, não podendo a questão ser tratada no recurso especial, mesmo que seja de ordem pública ou tenha sido mencionada no acórdão recorrido como obiter dictum, sem, contudo, servir de fundamento, conforme precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.580.769/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 51 DO CP. TESE AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM: NECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO OBSERVAR A ORIENTAÇÃO CGJ/SEEU/Nº 28; RESPEITO AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE E DA IGUALDADE MATERIAL; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. Embora a defesa tenha suscitado a tese de violação do art. 51 do Código Penal nos embargos de declaração, fls. 84/89, não houve, efetivamente, manifestação da Corte a quo a respeito do enfoque apresentado. Dessa forma, caberia à defesa, no ponto, indicar em seu recurso especial violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese. Dessa forma, inviável o conhecimento da referida matéria por esta Corte, ante a ausência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO requisito imprescindível do prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ. 2. Nas razões do recurso especial, não foi alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, a fim de que se verificasse a existência de omissão por parte do Tribunal a quo, de maneira a determinar-se eventual retorno dos autos àquela Corte para saneamento do vício ou se considerasse fictamente prequestionada a matéria, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1.946.034/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/8/2021). Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes (AgRg no REsp 1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.842.778/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2021). 3. As instâncias ordinárias lastrearam a sua decisão com quatro fundamentos: (i) presunção de hipossuficiência por conta do reeducando ser patrocinado pela Defensoria Pública; (ii) necessidade do Ministério Público observar a ORIENTA ÇÃO CGJ/SEEU/Nº 28; (iii) respeito ao princípio da Taxatividade e da Igualdade Material; (iv) preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal. Verifica-se que a defesa não impugnou o segundo, o terceiro e o quarto fundamentos indicados, os quais são suficientes para a manutenção do julgado. Assim, inviável o conhecimento do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 283/STF. 4. A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF. (AgRg no AREsp n. 1.916.058/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). 5. Agravo regimental provido a fim de reconsiderar a decisão agravada, para não conhecer do recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.009.842/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices enunciados nas Súmulas nº 279, 282 e 356/STF, bem assim o caráter infraconstitucional da discussão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se argui matéria constitucional sem prequestionamento e se impugna acórdão que, baseado no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, aquiesceu, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia, com a condenação da agravante em diversas obrigações de fazer e de não fazer e no pagamento de indenização a determinados usuários do serviço telefônico e, ainda, arbitrou compensação por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1498570 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024) (Destaca-se) Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso em sentido estrito. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1483141 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2024 PUBLIC 29-05-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE MALÉFICA. INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema. 4. O entendimento desta CORTE SUPREMA é pacífico e consolidado no sentido de que a suposta ofensa ao princípio da irretroatividade maléfica, prevista no art. 5º, inciso XL, da CF/88, é inaplicável a precedentes jurisprudenciais, já que, atento à sua redação, é possível extrair que o dispositivo se restringe tão somente a leis penais. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1339254 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 13-10-2021 PUBLIC 14-10-2021) (Destaca-se) Pela leitura dos trechos acima transcritos, pode-se observar, ainda, que não restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência do recorrente na audiência realizada para o oferecimento da suspensão condicional do processo. Conforme consignado no voto condutor do acórdão objurgado, o recorrente foi devidamente intimado para o ato processual e não apresentou justificativa idônea para o não comparecimento, apesar de ter sido expressamente advertido pelo juízo a quo de que a licença-saúde não implicava, por si só, impossibilidade de sua participação na audiência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO notadamente, em razão de esta ser realizada na forma virtual e por ser ela restrita ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Saliente-se que não houve comprovação de efetivo impedimento clínico ou circunstância impeditiva de manifestação do recorrente, razão pela qual o CPJ entendeu pelo desinteresse do acusado no benefício legal ofertado. Assim, restou afastada a configuração de prejuízo e, por conseguinte, a não caracterização da violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. No que tange à ausência de interrogatório, verifica-se que, de igual forma, o recorrente foi devidamente intimado acerca da audiência designada para o dia 10/10/2024, a fim de se realizar o referido ato, e não compareceu. Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi designada nova audiência para o dia 22/11/2024, tendo sido o recorrente devidamente intimado, todavia, novamente, o acusado se furtou de comparecer à audiência, sem apresentar justificativa para a sua ausência. Saliente-se que as audiências para interrogatório do recorrente foram designadas para datas em que o acusado não mais estava amparado pela licença-saúde mencionada pela defesa. Assim, resta evidente a não caracterização da nulidade suscitada, mormente considerando-se que, conforme consignado no acórdão recorrido, a defesa técnica esteve presente em todos os atos. No que tange ao indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, constata-se que o pleito defensivo não foi acolhido em razão da ausência de elementos concretos e suficientes que justificassem o acolhimento do pedido. Saliente-se, ademais, conforme consignado na decisão objurgada, que foi juntado aos autos laudo subscrito pela Junta Central de Saúde, datado de 18/06/2024, o qual atestou expressamente a inexistência de indícios de alienação mental do recorrente. Verifica-se que a turma julgadora entendeu pela não caracterização da violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CR, rechaçando cada uma das nulidades suscitadas, com base na análise concreta dos autos e em estrita observância às normas infraconstitucionais aplicáveis, bem como ao entendimento jurisprudencial do colendo STJ. Desta feita, na hipótese concreta destes autos, a análise de eventual infringência aos incisos LIV e LV do art. 5º da CR dependeria de prévia análise das normas infraconstitucionais – CPM, CPPM e CPP. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do excelso STF: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial militar. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1440088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023) (Destaca-se) Percebe-se, portanto, que eventual contrariedade à CR não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes julgados: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Escuta telefônica. Prorrogação. Legalidade. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1450280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC10-10-2023) (Destaca-se) EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se). Ademais, verifica-se, ainda, que a defesa do recorrente está apenas renovando a insatisfação com as decisões colegiadas, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada nos acórdãos combatidos e afastar a condenação imposta ao recorrente, como pretende a defesa, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que prevê: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1474615 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (Destaca-se) Saliente-se, por fim, que é consabido que a instância ordinária é soberana na análise das provas dos autos, sendo vedado o reexame de provas em sede dos apelos excepcionais. Confiram-se os seguintes julgados das cortes superiores: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ao fundamento de inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal e inexistência de flagrante ilegalidade. A defesa reiterou alegações de ilicitude da prova e ausência de comprovação da materialidade delitiva, sustentando que a planilha apreendida teria sido manipulada e que não houve apreensão de entorpecentes com o agravante, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ordinário em habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício diante de suposta ilicitude da prova e ausência de materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso ordinário em habeas corpus não se presta a substituir a revisão criminal, sendo incabível quando utilizado com o objetivo de rescindir decisão condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais. O Tribunal de origem examinou fundamentadamente as alegações de ilicitude da prova e concluiu pela regularidade da investigação e validade dos elementos probatórios, tendo expressamente assentado que não houve manipulação na planilha apreendida. A Corte local também assentou que o acervo probatório foi colhido com autorização judicial, submetido ao contraditório e os objetos apreendidos estiveram disponíveis para eventual perícia, que não foi requerida pela defesa. O Tribunal estadual, soberano quanto à análise da matéria fático-probatória, formou seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base no conjunto de provas dos autos. Eventual divergência quanto à manipulação do material apreendido, à sua disponibilidade ou à suficiência e robustez do conjunto probatório exigiria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos — providência vedada na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso ordinário em habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada com trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A análise de ilicitude da prova ou de ausência de materialidade e autoria exige revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas corpus. Não há flagrante ilegalidade quando o conjunto probatório é colhido com autorização judicial, submetido ao contraditório e avaliado pelas instâncias ordinárias de forma fundamentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (RHC 254821 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2025 PUBLIC13-06-2025) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Não há como conhecer do apelo nobre pela alínea "c", pois não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto impugnado, o que representa desatenção ao disposto no art. 255, § 1º, do Regimento Interno desta Corte Superior e corrobora com a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 2. Anota-se, ainda, que não servem à demonstração do dissídio jurisprudencial julgados proferidos em habeas corpus, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e/ou em conflito de competência, uma vez que "os remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial" (AgRg no EREsp n. 998.249/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 21/9/2012). 3. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.347.187/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (Destaca-se) Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Tema n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. (Evento 51) Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da CR, foram afastadas com esteio no Tema n. 660 de repercussão geral, e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO constitucional direta e de incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza híbrida, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do CPC –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do novo CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, observa-se que, além do presente recurso, o agravante também interpôs agravo em recurso extraordinário, oportunidade em que a inaplicabilidade das súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 será apreciada (evento 57 – AGRECEXTRAORD2). Esclareço que, neste recurso, serão examinados, apenas, os questionamentos quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n. 660). Observa-se que, no caso, a Segunda Câmara deste Tribunal decidiu, por unanimidade, passar pelas preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, negar provimento ao presente recurso de apelação, com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – ausência do acusado na audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo Alegou a defesa que o apelante foi cerceado em seu direito de defesa, em face da realização de audiência, apesar de ter apresentado atestado médico a fim de demonstrar a impossibilidade de seu comparecimento. Pois bem. Verifica-se que o acusado, ora apelante, em 31/05/2024, foi regularmente intimado para audiência presencial remota para o oferecimento da suspensão condicional do processo, designada para o dia 15/07/2024 (evento 13, MANDCITACAO2, Processo Originário). Em 03/07/2024, o Comando da 23ª Cia PM Ind encaminhou ao juízo da 2ª AJME a informação da concessão de 90 (noventa) dias de licença-saúde ao acusado, conforme Ata n. 167161055930081, de 18/06/2024, expedida pela Junta Central de Saúde (evento 14). Após manifestação das partes, o juízo a quo ressaltou que “nem toda licença-saúde exime o acusado de comparecer à audiência” e pontuou que o ato se realizaria de forma virtual, restringindo-se ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Nesse sentido, determinou a intimação da defesa para que justificasse o impedimento do acusado em participar da audiência, antes da sua realização (evento 24). Intimada, a defesa do acusado, patrocinada pelo douto defensor público Wilson Hallak Rocha, informou que não obteve êxito na tentativa de contato, através do Painel Administrativo (PA) com o acusado e, nesse sentido, reiterou o pedido de redesignação da audiência (evento 28). Desta feita, após manifestação ministerial contrária ao pedido defensivo, o douto Conselho de Justiça decidiu, in verbis: Em que pese o requerimento de redesignação, verifica-se que o acusado foi regularmente citado e intimado para a realização deste ato (evento 13, MANCITACAO2). Conforme anteriormente alertado por este Juízo, nem toda licença-saúde exime o acusado de comparecer à audiência, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO certo que não houve qualquer justificativa apresentada pelo próprio acusado, o qual sequer atendeu às tentativas de contato da Defensoria Pública (evento 28). A ausência do acusado é tida como um manifesto desinteresse tanto para o benefício ofertado pelo Ministério Público (suspensão condicional do processo) quanto para com a justiça. Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, indeferiu o pedido de redesignação e reconheceu a preclusão em relação à oferta da suspensão condicional do processo, determinando o prosseguimento do feito. Por consectário lógico, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, decretou a revelia do acusado, com fundamento nos arts. 292 e 412 do CPPM. Fica nomeado como curador do acusado o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha. (Evento 29, ATA1). Em seguida, intimada para a apresentação de resposta à acusação, a defesa requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência para a oferta da suspensão condicional do processo e juntou documentos (relatório médico e boletim de ocorrência simplificado) que dão conta da internação do acusado, na data de 20/05/2024, para tratamento clínico e realização de exames complementares, com diagnóstico compatível com o CID 10: K86.0 (pancreatite crônica induzida por álcool) (evento 34). Por fim, em audiência de inquirição de testemunhas e interrogatório, realizada em 22/10/2024, o acusado, apesar de devidamente notificado (evento 71, ANEXO2), não compareceu ao ato. Na ocasião, novamente foi indeferido o pedido de reconsideração de redesignação de audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo e, ainda, foi determinada a conclusão dos autos e a designação de nova audiência de interrogatório do acusado. Nesse contexto fático, entendo que não merece prosperar a tese defensiva de cerceamento de defesa em face da realização de audiência sem a presença do acusado. Ora, o acusado, ora apelante, foi devidamente intimado para a referida audiência (31/05/2024), inclusive em data anterior à concessão da licença-médica (18/06/2024) de 90 (noventa) dias. Além disso, na referida licença médica não constou motivação suficiente para o impedimento da participação do acusado no ato que ocorreu na forma presencial remota. Outrossim, registra-se que o acusado foi devidamente representado por sua defesa técnica (evento 29, ATA1) tanto no referido ato quanto em todos os momentos do processo, evidenciando o pleno exercício da ampla defesa. Por tais razões, rejeito a referida preliminar. II - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental Melhor sorte não assiste à defesa quanto à nulidade alegada pelo indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Verifica-se que, após a inquirição de testemunhas, a defesa do acusado requereu a instauração do incidente, tendo o magistrado, com fulcro no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 156, §1º, do CPPM e depois da manifestação desfavorável do Ministério Público, indeferido o pedido ao fundamento da ausência de “informação condizente ou suficiente para o deferimento do pedido” (evento 74, ATA1 e VÍDEO7). Ademais, aportou nos autos o laudo n. 010/2024 exarado pela Junta Central de Saúde (JCS) em 18/06/2024 do qual se extrai que não foi atestada a inimputabilidade do acusado. Do mesmo documento, oportuno o destaque das seguintes considerações diagnósticas e parecer, in verbis: [...] Conclui-se que o periciando apresenta diagnóstico codificado na Classificação Internacional de Doenças por CID-10:F10.2 (Síndrome de dependência de álcool). [...] Ao longo do último ano esteve internado para tratamento psiquiátrico em 03 (três) ocasiões em regime hospitalar, sendo nos períodos de 13/07 a 01/08/2023, de 11/09 a 23/11/2023 (compulsoriamente por determinação judicial), e de 22/01 a 13/02/2024. Apresentou dois episódios de pancreatite alcoólica, em Fev/2023 e outro em Maio/24; este último motivou sua internação clínica no período de 20 a 29/05/2024. Frisa-se que ao longo dos últimos 06 (seis) anos o militar tentou se inserir em diversas propostas terapêuticas e manteve-se abstinente ao álcool por curtos períodos, seguidos de recaídas (sustentadas por intervalos cada vez maiores) ao uso desta substância. No momento, após a última alta hospitalar, foi orientado a prosseguir tratamentos psicofarmacoterápico e psicoterápico ambulatorialmente. Esboça crítica sobre a importância de se manter abstêmio ao uso de álcool. Persiste com sintomas depressivos leves, os quais também são passíveis de controle com a aderência ao esquema terapêutico indicado, preserva íntegra sua capacidade de gerir sua vida e bens, bem como autonomia e independência para realizar todas as atividades de vida diária (básicas e instrumentais). [...] Demonstra capacidade para identificar as exigências da realidade, pensamento coerente e raciocínio lógico, não sendo evidenciados indícios de alienação mental ao exame. Durante o período em que o militar foi acompanhado pericialmente junto ao NAIS de sua Unidade de lotação e na JCS foram realizadas diversas tentativas no sentido de seu ajustamento funcional na instituição. Em decorrência de seu quadro de saúde, com as recaídas de uso de álcool associadas as alterações de humor, apresentou queda progressiva de seu desempenho funcional. Dada às particularidades disciplinares da instituição militar, considerando os reflexos de seu quadro de saúde em seu atual conceito funcional (conceito B – 0040 pontos), restou firmada a inviabilidade de seu emprego em atividades policiais-militares, após inúmeras tentativas de aproveitamento de sua capacidade laborativa residual. Deve-se observar que o transtorno mental primário de que é portador, CID-10:F10.2, não é alienante e nem invalidade no estágio em que se encontra, não caracteriza moléstia profissional ou decorrente de acidente de trabalho. É passível de tratamento com remissão dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sintomas, podendo entretanto, ocorrer evolução desfavorável caso persista com o uso de álcool. Trata-se de quadro clínico incapacitante para o exercício dos serviços de natureza policial militar face as peculiaridades, normas e riscos que envolvem a profissão, podendo o periciando exercer atividades na vida civil. 4 – PARECER: De acordo com os resultados dos exames realizados, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza policial ou bombeiro militar e atividades inerentes ao cargo ou função por apresentar F10.2 (Síndrome de Dependência ao Álcool) da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividades na vida civil. (Evento 124, LAUDO2). Ademais, vigora no processo penal o princípio do "pas de nullité sans grief", de forma que, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Penal Militar, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVELIA. DEVERES PROCESSUAIS. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ADVOGADO AD HOC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme anotado pelas instâncias de origem, buscou-se, de várias formas, a localização dos acusados. Todas, porém, infrutíferas, o que ocasionou a decretação da revelia. 2. Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa. 4. Ademais, encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica. Convém lembrar que "o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (RHC n.101.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018, sem grifos no original), o que não ficou evidenciado na hipótese. 5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.) Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Dessa forma, considerando que não ficou comprovado nos autos prejuízo ao apelante, rejeito também esta preliminar. III - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – ausência de interrogatório Novamente alegou o apelante que foi cerceado no seu direito de defesa, desta vez em face da ausência de interrogatório. Salientou, ademais, a impossibilidade de preclusão do referido ato. Ora, conforme relatado, apesar de ter sido decretada a revelia do acusado (evento 29), foram realizadas duas tentativas de interrogatório. Na primeira, o acusado foi devidamente intimado, em 10/10/2024 (evento 71, ANEXO2), acerca da audiência designada para seu interrogatório, que ocorreu no dia 22/10/2024 (evento 74, ATA1). Constatada a sua ausência, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, designou-se nova audiência para interrogatório para o dia 22/11/2024, para a qual ele também foi intimado em 04/11/2024 (evento 90, ANEXO3) e novamente não compareceu (evento 92, ATA1). É importante salientar que os mandados de intimação foram assinados pelo próprio acusado, o que demonstra que ele tinha inequívoca ciência dos atos e, mesmo assim, não compareceu, tampouco justificou a sua ausência. Além disso, é relevante também destacar que, em todas as audiências, o acusado, embora ausente, esteve devidamente representado por defesa técnica, a qual apresentou diversos requerimentos visando assegurar os direitos do acusado, o que demonstra o exercício pleno de sua defesa. Assim, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pela não realização do interrogatório, se a próprio acusado, ciente da acusação e devidamente intimado, não compareceu às audiências e não justificou sua ausência a contento, sendo devidamente representado por sua defesa técnica nos referidos atos. Nessa esteira, segue o entendimento do STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. REVELIA E AUSÊNCIA DE DEFENSOR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REITERADAS AUSÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA. DEFESA NÃO PODE ALEGAR NULIDADE A QUAL DEU CAUSA. FALTA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O TJSP consignou que o processamento da revisional não atenderia a uma das hipóteses consagradas no do artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, julgando-lhe improcedente, com base nos seguintes argumentos: "1) suspeita de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ocultação para impedir a intimação; 2) corréu e marido da recorrente foi intimado; 3) ausência de defensor na audiência em que colhido o interrogatório do corréu José não gerou prejuízo, porquanto a defesa teve acesso à gravação antes da elaboração de memoriais e; 4) o patrono concorreu para o fato que alega nulidade". Não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que já determina a incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicável nesta Corte, por analogia. 2. "Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa" (AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021). 3. Ausente o prejuízo no não comparecimento do defensor em audiência para depoimento do corréu, não se declara nulidade, à luz do princípio da pas de nulité sans grief, pois "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei). Além de constatado que a Defesa concorreu para o vício, não podendo arguir a nulidade. [...] (AgRg no AREsp n. 2.073.807/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVELIA DECRETADA APÓS A CITAÇÃO. INÉRCIA DO ACUSADO. NOMEÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Da atenta análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi citado para apresentar resposta à acusação, porém, quedou-se inerte. In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". II - Corroborando, em caso semelhante, esta Quinta Turma decidiu que: "Embora devidamente citada no prazo estipulado na lei processual, a ora agravante/recorrente manteve-se inerte, tendo sido decretada a sua revelia e determinado, conforme arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, a assistência de seus interesses pela Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação [...]" (AgRg no RHC n. 65.156, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/02/2018). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO III - De qualquer forma, o direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa técnica efetivamente prestada por defensor nomeado. IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo pela ausência de autodefesa, o que, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, não autoriza o reconhecimento de nulidade. Precedentes. V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela nulidade, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a revelia no caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 134.112/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.) Com destaques Assim, ultrapassadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. Dispõe o art. 163 do Código Penal Militar: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Enio Luiz Rossetto leciona sobre o tipo objetivo do crime: O verbo-núcleo registrar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito. A omissão, por vezes, é acompanhada de manifestações verbais ou gestos para assinalar a recusa. A ordem do superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior; pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior; pode ser geral, emitida para vários militares. O delito pode ser dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a atividade profissional desempenhada pelo agente. Aos militares, em geral, é atribuída extensa gama de serviços, desde a limpeza das instalações de quartel, viatura, navio ou aeronave até o sobrevoo em área militar, a patrulha na selva ou o patrulhamento ostensivo numa região perigosa da cidade. O militar não pode se recusar a cumprir ordem dessa natureza. (in Código Penal Militar Comentado. 2ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 524/525) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Partindo dessa premissa, entendo que não merecem prosperar as teses defensivas de absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “d” ou “e”, do CPPM. Constou na exordial acusatória que no dia 10 de julho de 2023, foi publicado o BI-AR n. 39, da 23ª Cia PM Ind./14º RPM, dispondo sobre a movimentação do denunciado, de Berilo/MG, onde exercia as atividades no 2º GP/3º Pel/23ª Cia PM Ind, para o 1º Grupo de Policiamento/1º Pelotão/23ª Companhia da Polícia Militar Independente, em Capelinha/MG, local em que ele passaria a desempenhar as funções policiais militares, por conveniência da disciplina, a partir do dia 19 de julho de 2023. Na data de 03/08/2023, às 12h31min, o Chefe da Seção Administrativa da 23ª Cia PM Ind., l° Ten PM Leite, por meio de painel administrativo, notificou o denunciado acerca da movimentação inserta na publicação mencionada, mensagem que foi acessada repetidas vezes pelo denunciado, em diferentes datas, conforme o exposto à fl. 03 de evento 1 – IPM2. Ainda, no dia 03/08/2023, por volta de 15h, uma guarnição foi enviada à residência do denunciado, com o fim de notificá-lo pessoalmente sobre a sua movimentação por conveniência da disciplina e sobre a obrigatoriedade de sua apresentação ao novo local de trabalho, na data de 04 de agosto de 2023, às 8h. O denunciado foi encontrado em casa, contudo, afirmou que não assinaria o documento que lhe fora apresentado bem como asseverou que não compareceria à nova Fração PM, ao argumento de que acreditava ser injusta sua transferência para o novo lugar de trabalho. Apesar de recusar-se a assinar a notificação, o documento foi lido na íntegra para o denunciado. Dessa maneira, o denunciado foi devidamente cientificado a respeito da obrigatoriedade de cumprir a determinação de sua apresentação à sede da nova Unidade e, do mesmo modo, sobre a necessidade de comparecer ao consultório médico da 23ªCia e sobre o acesso ao painel administrativo para consultar outras informações importantes (pág. 14 de evento 1 – IPM2). No entanto, na data prevista, qual seja, 04 de agosto de 2023, apesar de convenientemente avisado, o militar não se apresentou ao 1° GP/1° PM/23ª Cia PM Ind., na cidade de Capelinha/MG, descumprindo a ordem que lhe fora dirigida e também a previsão contida na escala de serviço (fls. 28/30 de evento 1 – IPM2). Desta feita, o não comparecimento do acusado em seu novo local de trabalho, conforme Comunicação Disciplinar (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM, evento 1, IPM2, pág. 36), mesmo após ter sido notificado via painel administrativo e presencialmente, demonstra de forma incontroversa a recusa de cumprimento da ordem de superior sobre assunto de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O relato apresentado no histórico do boletim de ocorrência simplificado (BOS) registrado em 03/08/2024 pela guarnição enviada à residência do acusado, com o fim de notificá-lo pessoalmente sobre sua movimentação não deixa dúvida sobre a recusa de cumprimento da ordem. Inclusive, na ocasião, foi realizada a leitura para o acusado do Boletim Interno em que constou a sua movimentação e também da notificação, tendo ele se recusado a assinar o documento e, ainda, alegado que era injusta a sua movimentação (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM, evento 1, IPM2, pág. 12). Já o documento acostado na pág. 3, evento 1, IPM2 demonstra a leitura da notificação pelo acusado, em 04/08/2023 às 07h03 (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM). Da mesma forma, a prova testemunhal produzida em juízo refuta a tese defensiva de ausência de dolo do acusado sob o argumento de que, no momento em que foi notificado, ele se apresentou “grogue” e sonolento, possivelmente devido ao uso de medicamentos e, portanto, incapaz de compreender os fatos e cumprir a ordem. A testemunha 3° Sgt PM João Alan Ferreira Elias, um dos militares que integrava a guarnição enviada à residência do acusado para notificá-lo de sua movimentação, relatou em sede inquisitorial: QUE foram ao local dos fatos em duas ocasiões, sendo que a primeira a casa estava fechada, janela aberta, porém, o investigado atendeu a equipe policial militar pela porta da frente da residência e sendo apresentada e lida a notificação para a apresentação na Sede da Unidade, Sd PM Gilvan disse que não assinaria e que não compareceria, pois, era injusta a transferência dele para o novo local de trabalho. A testemunha informou que a durante a leitura da notificação, o Sd PM Gilvan escutou toda a leitura do documento permanecendo de cabeça baixa. Informou que tentou outros contatos no local posteriormente, mas, sem sucesso, sendo apenas encontrada a esposa do militar. QUE no momento do primeiro contato, Gilvan não apresentava sinais de embriaguez, porém, estava meio "grogue" por conta do uso de medicamentos (...) (evento 1, PEÇAS IPM2, págs.. 54/55, Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002). Tal testemunho foi confirmado em juízo (evento 74, VÍDEO4). No mesmo sentido, foram os testemunhos do Sd PM Aldair Santos D’Oliveira Junior (evento 74, VÍDEO5) e do Sd PM Filipe Rebouças de Brito Figueiredo (evento 74, VÍDEO6), também integrantes da guarnição que procedeu à notificação do acusado, tendo este último esclarecido que não sentiu cheiro de bebida e que o acusado teria acabado de acordar. Robustece o dolo o fato de ter o apelante afirmado, quando de sua notificação, que não compareceria ao novo local de trabalho. Corroboro dos fundamentos firmados no decreto condenatório no sentido de que o fato de ter feito considerações sobre ser injusta a sua transferência, bem como ter afirmado que o Ten Cel PM Bernardo estava se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO desfazendo dele, demonstra que tinha entendimento do conteúdo da notificação que lhe estava sendo lida, tanto que, embora apresentasse sinais de que havia acabado de acordar, sua fala não estava desconexa e nem possuía outros sinais de embriaguez. Ora, não se pode ignorar a evidente intenção do acusado de descumprir a ordem, sobretudo porque, em momento anterior, ele já havia antecipado sua recusa, afirmando categoricamente que não iria se apresentar ao novo local de trabalho. Tal conduta não deixa margem para dúvidas acerca do seu propósito deliberado de desobedecer à determinação, evidenciando, de forma incontestável, a presença do dolo. Pelos mesmos fundamentos, entendo que o fato de haver internações e atestados em data próxima à notificação não afasta a intenção do acusado em descumprir a ordem, como de fato o fez. Por fim, também não merece prosperar a alegação de ser contraditório o reconhecimento de que o acusado não possui condições de exercer a função militar, determinando sua reforma com base na sua incapacidade definitiva para o serviço ativo, mas, ao mesmo tempo, considerá-lo plenamente capaz para ser condenado pelo cometimento de crime militar. Ora, conforme destacado alhures, constou no laudo emitido pela JCS que o apelante apresentou “quadro clínico incapacitante para o exercício dos serviços de natureza policial militar face as peculiaridades, normas e riscos que envolvem a profissão”, mas demonstra “capacidade para identificar as exigências da realidade, pensamento coerente e raciocínio lógico, não sendo evidenciados indícios de alienação mental ao exame”, ou seja, não remanesceu dúvida quanto a sua imputabilidade. Quanto ao pedido subsidiário de reforma da pena aplicada, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, com base no sopesamento negativo da circunstância judicial da atitude de indiferença do réu, porquanto “ao ser notificado acerca de sua transferência, o acusado se mostrou indiferente perante a ordem recebida”. No entanto, apesar de corroborar do sopesamento negativo de tal circunstância, entendo que a atitude de indiferença do réu que deve ser considerada é aquela retratada após o crime[1], ou seja, o réu claramente demonstrou a sua indiferença quando, em diversas oportunidades, devidamente intimado, deixou de comparecer aos atos processuais. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. [...] (Evento 24) Consoante destaquei, na decisão agravada, observa-se que o órgão julgador considerou não restar caracterizado o cerceamento de defesa em razão de ausência do recorrente na audiência realizada para o oferecimento da suspensão condicional do processo. Conforme consignado no voto condutor do acórdão objurgado, o recorrente foi devidamente intimado para o ato processual e não apresentou justificativa idônea para o não comparecimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apesar de ter sido expressamente advertido pelo juízo a quo de que a licença-saúde não implicava, por si só, impossibilidade de sua participação na audiência, notadamente por se tratar de ato realizado na forma virtual e restrito ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Saliente-se que não houve comprovação de efetivo impedimento clínico ou circunstância impeditiva de manifestação do recorrente, razão pela qual o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) entendeu pelo desinteresse do acusado no benefício legal ofertado. Assim, restou afastada a configuração de prejuízo e, por conseguinte, a não caracterização da violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. No que tange à ausência de interrogatório, verifica-se que, de igual forma, o recorrente foi devidamente intimado acerca da audiência designada para o dia 10/10/2024, a fim de se realizar o referido ato, e não compareceu. Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi designada nova audiência para o dia 22/11/2024, tendo sido o recorrente devidamente intimado; todavia, novamente, o acusado se furtou de comparecer à audiência, sem apresentar justificativa para a sua ausência. Saliente-se que as audiências para interrogatório do recorrente foram designadas para datas em que ele não mais estava amparado pela licença-saúde mencionada pela defesa. Assim, resta evidente a não caracterização da nulidade suscitada, mormente considerando-se que, conforme consignado no acórdão recorrido, a defesa técnica esteve presente em todos os atos. No que tange ao indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, constata-se que o pleito defensivo não foi acolhido em razão da ausência de elementos concretos e suficientes que justificassem o acolhimento do pedido. Saliente-se, ademais, conforme consignado na decisão objurgada, que foi juntado aos autos laudo subscrito pela Junta Central de Saúde, datado de 18/06/2024, o qual atestou expressamente a inexistência de indícios de alienação mental do recorrente. Do acima explanado, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base nas normas infraconstitucionais – CPM, CPPM e CPP. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 3. A realização de interrogatório extrajudicial sem a presença de advogado, à míngua de dados que indiquem o ato ter ocorrido desse modo contra a vontade do investigado, não o torna eivado de nulidade. Jurisprudência do Tribunal. 4. Não se declara a nulidade de atos processuais sem que esteja demonstrado o seu prejuízo à parte. 5. Seja em recurso extraordinário, por força da Súmula 279, seja em habeas corpus, em atenção à jurisprudência da Corte, não é possível o reexame de fatos e provas. 5. Agravo regimental desprovido. (RE 1202516 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-03-2020) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão revela ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 1340567 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2022 PUBLIC 10-03-2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Assim, considerando-se que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma do ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660 do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, manter a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator